Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728163-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIMAR MARIA MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para determinar ao demandado a obrigação de submeter a autora a consultas em PSICOLOGIA e PSIQUIATRIA – GERAL, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à da autora, aguardando os mesmos atendimentos e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar ao Distrito Federal que disponibilize à recorrente CONSULTAS EM PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA – GERAL, no prazo de 5 dias. Defiro a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, quando a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Em análise dos autos, verifica-se que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença. Ademais, constata-se que a parte autora está inserida no SISREG III, para realização das consultas desde 10/01/2023 (Psicologia) e 15/03/2023 (Psiquiatria), sob classificação de risco amarelo – urgência. Contudo, os relatórios médicos não demonstram um quadro de saúde com gravidade a autorizar, em sede de cognição sumária, eventual antecipação das consultas em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator